Tribunal: TJDFT
Processo: 0737912-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0737912-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE DA SILVA ALVES AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DESPACHO Compulsando os autos recursais, verifica-se a existência de irregularidade na representação processual do recorrente. Primeiro, porque a procuração constante no ID 63858999 (p. 177) não contém dados suficientes (qualificação) para identificar a pessoa que concedeu os poderes ao advogado da causa, de forma que se vislumbra afronta ao disposto no Art. 654, parágrafo 1o, do Código Civil. Segundo, porque a procuração outorgada restringiu a atuação do patrono especificamente aos autos da execução de título extrajudicial n. 0708618-22.2022.8.07.0010. Em regra, a procuração outorgada ao advogado é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença (execução). Somente não será assim se houver menção expressa na procuração de que ela só é eficaz para determinadas fases ou que somente serve para determinada ação, como ocorreu na hipótese. Assim, como o mandado não foi outorgado para o foro em geral ("ad judicia"), mas, diverso, com poderes outorgados se restringem à autorização para um processo específico, a procuração citada apenas autoriza a prática de atos na medida especificamente discriminada, não sendo válida para a interposição de qualquer recurso. Nesse contexto, concedo à parte recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar a sua representação processual. Por oportuno, no tocante ao pedido de gratuidade de justiça recursal, no mesmo prazo supra, intime-se a parte postulante à justiça gratuita para comprovar os requisitos legais para a concessão da benesse, juntando ao feito documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como: contracheques, CTPS completa (física e digital), extratos bancários (dos últimos 3 meses de todas as contas bancárias que possuir) e declaração de imposto de renda de pessoa física e jurídica, se for o caso, completa (todas as páginas mais o recibo de entrega) dos últimos dois exercícios (2023 e 2024); bem como trazer a declaração de hipossuficiência. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator